Tribunal: TJDFT
Processo: 0719995-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS. RECONHECIMENTO POR USUÁRIO. FILMAGENS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CONFIGURAÇÃO.
1. A materialidade dos crimes está comprovada por laudos periciais, auto de prisão em flagrante, apreensões e imagens que registram a movimentação típica de tráfico de substância ilícita (crack) e a posse de aparelhos celulares com restrição por furto.
2. A autoria é confirmada por depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares, corroborados por imagens e pelo relato do usuário que adquiriu a droga, reconhecendo o primeiro réu como o vendedor.
3. A alegação de ausência de provas não se sustenta diante da convergência dos elementos probatórios, que demonstram a atuação conjunta dos réus na prática do tráfico de drogas.
4. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 é mantida, pois os fatos ocorreram em local de grande circulação de pessoas, em horário comercial e próximo a data comemorativa que intensifica o fluxo no shopping.
5. A desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa é afastada, pois os réus não demonstraram a origem lícita dos bens, apresentaram versões contraditórias e não indicaram os vendedores ou forma de pagamento, evidenciando o dolo.
6. A dosimetria da pena observou parâmetro razoável e proporcional, com exasperação da pena-base pela fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal, inexistindo direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6.
7. O regime inicial de cumprimento da pena foi fixado conforme a quantidade de pena e circunstâncias judiciais desfavoráveis, não havendo ilegalidade.
8. Recursos conhecidos e não providos.